Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo.
3. Deu-se provimento ao recurso.